Tribunal: TJDFT
Processo: 0722300-43.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE PENHORA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte exequente em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 53, § 4o., da Lei no. 9.099/95, e artigo 485, inciso IV, c/c artigo 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em seu recurso, o recorrente alega que indicou a penhora de imóvel de titularidade do executado, ou dos aluguéis vinculados ao imóvel, promovendo a juntada da matrícula imobiliária atualizada e que a decisão de ID no 244409287 indeferiu o pedido. Aduz que interpôs Embargos de Declaração, buscando a revisão da decisão, que foi indeferida. Sustenta que a sentença superveniente extinguiu o processo de forma prematura, pois claramente existem bens indicados à penhora, bem como que a sentença superveniente torna prejudicada a interposição de agravo contra aquela decisão anterior. Requer a reforma da sentença que reconheceu a inexistência de bens penhoráveis e a reforma da decisão interlocutória que indeferiu as penhoras reivindicadas pelo credor.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar: i) se cabível a discussão de questão decidida em decisão interlocutória não impugnada pelo recurso cabível no prazo legal; ii) a possibilidade ou não de extinção do feito com fundamento do art. 53, §4o, da Lei n. 9.099/95.
III. Razões de decidir
4. Inicialmente, esclarece-se que embora o recorrente afirme ter interposto Embargos de Declaração, o documento de ID 245032288 foi recebido como petição ordinária. Assim, a mera interposição de petição ordinária, com intuito de reconsideração da decisão anterior, sem novos fundamentos, não suspende ou interrompe o prazo para interposição de recurso, que deve ser contado a partir da primeira decisão. A decisão de ID 79025167 foi disponibilizada no DJEN em 30/07/2025 e publicada no primeiro dia útil subsequente, de modo que o prazo para interposição de Agravo de Instrumento findou-se em 21/08/2025. Portanto, a impugnação quanto ao indeferimento das penhoras pleiteadas pelo credor já foi atingida pela preclusão.
5. Ademais, ressalta-se que o processo nos Juizados Especiais é regido pela economia processual e celeridade, sendo possível a extinção do feito quando não encontrados bens passíveis de penhora, conforme expressamente determinado no artigo 53, §4o, da Lei n. 9.099/95. Se a parte credora localizar bens passíveis de serem penhorados, é possível requerer o desarquivamento do processo e a retomada do procedimento executório, desde que observado o prazo prescricional, de modo que a extinção não enseja prejuízo ao credor.
6. No caso, foram realizadas pesquisas aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, sem que tenham sido localizados bens para efetivação da penhora, além disso foram expedidos mandados de penhora de bens que foram cumpridos nos endereços indicados pelo credor, sem sucesso. Ainda, o autor requereu a penhora de aluguéis, mas não teve êxito em comprovar a existência de contrato de locação atual, mantendo-se inerte quanto à indicação de outros bens passíveis de penhora.
7. Portanto, a extinção do processo pelo Juízo de origem se deu de maneira razoável e proporcional, devendo ser mantida a sentença.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.